Tribunal: TJDFT
Processo: 0724584-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA À NÃO SURPRESA. PRELIMINAR REJEITADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. INCOMPATIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido quando estiverem presentes os requisitos legais, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de efetuarem o pagamento das despesas processuais. Hipótese em que deferida a gratuidade por terem os recorrentes logrado êxito em demonstrar sua hipossuficiência financeira.

2. O art. 10 do CPC institui garantia que concretiza os princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF) e do contraditório (art. 5o, LV, CF) na legislação processual civil brasileira, segundo o qual é vedado ao juiz a prolação de “decisão surpresa”.
3. O princípio da não surpresa deve ser analisado em conjunto com os demais princípios que regem nosso ordenamento jurídico, sendo assim, em observância ao princípio do "Pas de nullité sans grief", a alegação de nulidade somente pode ser reconhecida quando houver demonstração de prejuízo.
4. Tratando-se de vício insanável, a não intimação prévia não configura prejuízo à parte, eis que, ainda que intimada, não seria possível emendar a inicial para saná-lo.
5. Caso em que foi indeferido o processamento dos embargos à execução diante da incompatibilidade entre o rito dos embargos à execução e aquele previsto na Lei no 14.181/21.
6. O rito da ação do superendividamento é bifásico e complexo, em que há primeira etapa conciliatória e, somente após o insucesso desta, deverá haver a imposição judicial de plano de pagamento, não sendo possível arguir o superendividamento em embargos à execução.
7. Apelação conhecida e não provida.